Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-51.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000837-51.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO DEFENTE NETO - CPF: 592.787.309-04 (EMBARGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI - CNPJ: 04.568.575/0001-66 (EMBARGANTE), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PEDROSO FRANCO - CPF: 026.163.811-41 (EMBARGANTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI - CNPJ: 04.568.575/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DELARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA -RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento a Apelação manejada pelo apelante, sob o fundamento de omissão.

Aduz que nada foi decidido em relação a responsabilidade solidária de sua empregadora – Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli, pois é presumida a culpa do patrão pelo ato culposo do empregado ou preposto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A alegada omissão é infundada, pois o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia.

A sentença proferida na Ação de Indenização condenou o ora embargante e a empresa em que ele trabalhava, solidariamente, ao pagamento de danos materiais, nas custas processuais e nos honorários advocatícios.

Ocorre que apenas ele interpôs recurso dessa decisão e seu objetivo era apenas eximir-se da culpa do acidente. Não havia necessidade de constar no voto que a empresa em que trabalhava era também responsável, pois a sentença já havia assim decidido e este Colegiado, após analisar as razões da Apelação, manteve o
decisum
.

Logo, não houve omissão no julgado.

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023